Tribunal: TJDFT
Processo: 0704002-43.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INTERESSE PROCESSUAL. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. EXISTÊNCIA DE CONTRATOS DE LOCAÇÃO NO IMÓVEL. DENÚNCIA. ART. 27, §7o, LEI 9.514/97. INOBSERVÂNCIA. PRETENSÃO RESISTIDA DE PERMANÊNCIA NO IMÓVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESPEJO. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. AUTOEXECUTORIEDADE. IMISSÃO DA POSSE EM ESPAÇOS DESOCUPADOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER IMPEDIMENTO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO ECONÔMICO. ESTIMADO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CAUSALIDADE. NÃO CABIMENTO.

1. O interesse processual resta verificado quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode lhe trazer alguma utilidade do ponto de vista prático.

2. O procedimento previsto no art. 30 da Lei no 9.514/97 se refere à reintegração da posse quando esta se encontra em poder do devedor fiduciante, que passa a exercer posse ilegítima sobre o bem em razão da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, o que não é o caso dos autos.

3. Consolidada a propriedade em favor do credor fiduciário, diante da inequívoca existência de locatários ocupantes de partes do imóvel, deveria a credora fiduciária ter observado o regramento previsto no §7o, do art. 27, da Lei no 9.514/97, com posterior adoção da via do despejo em relação àqueles que impuserem pretensão resistida de permanência no imóvel.

4. Havendo inequívoca demonstração de ciência pela credora fiduciária da existência dos locatários no imóvel, corroborada pelos ofícios enviados em que requereu o adimplemento dos aluguéis em seu favor, se mostra complemente infundada sua alegação de desconhecimento, não sendo tal fato capaz de atrair a incidência do procedimento previsto no art. 30, tampouco de afastar a clara conclusão de que a denúncia dos contratos não foi levada a efeito nos termos do §7o, do art. 27, da Lei no 9.514/97.

5. Revela-se inadequada a via da ação possessória em relação aos locatários que impuseram pretensão de permanência no imóvel, faltando nítido interesse processual à autora.

6. Não há interesse na homologação judicial de Termo de Autorização de Uso a Título Precário e Remunerado pactuados com alguns dos então locatários em observância à norma organizacional editada pela Terracap para disciplinar o uso dos espaços comerciais do shopping (NEG 2 - Península Shopping 2023 – TERRACAP/PRESI/GABIN/ASSOC), porquanto referido termo é dotado de autoexecutoriedade, sendo desnecessária qualquer tutela judicial para produção de efeitos.

7. Não se verifica qualquer necessidade/utilidade para intervenção judicial quanto ao exercício do direito de propriedade da autora sobre os espaços do imóvel que se encontram vazios/desocupados, mormente por não ter a autora demonstrado qual seria o impedimento que os réus estariam impondo à entrada no imóvel que é de sua propriedade.

8. Por se tratar de imóvel de propriedade da TERRACAP, ou seja, imóvel público, não se vislumbra impossibilidade de que a referida empresa pública se valha de expedientes de autotutela para adentrar na posse do imóvel, como sói ocorrer em imóveis de sua titularidade que são retomados.

9. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pacífico de que o valor da causa nas ações possessórias deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido, ainda que inexistente imediato benefício econômico.

10. A ação possessória não se confunde com disputa de propriedade, de modo que à mingua de prova do efetivo benefício econômico, o valor estimado pela parte autora não merece reforma.

11. Não prospera a pretensão de inversão dos ônus sucumbenciais, com fundamento no princípio da causalidade, porquanto a escolha de procedimento inadequado à pretensão buscada recai sobre a autora, não podendo querer imputar o seu insucesso na demanda judicial sobre os réus.

12. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.